Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015864-52.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO MAIZMAN FANOLA - CPF: 025.915.379-68 (AGRAVADO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA DO REEXAME OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra decisão monocrática proferida nos autos do Reexame Necessário n.º 1015864-52.2023.8.11.0041, que não conheceu da remessa necessária em ação de cobrança ajuizada por HUMBERTO MAIZMAN FANOLA, visando ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade de 40%, com integração do “prêmio saúde” e da “gratificação-PSF-médico” à base de cálculo, no período de abril de 2018 a dezembro de 2021, no valor de R$ 195.982,44.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de trabalho, reconhecer a natureza salarial das referidas verbas e condenar o ente público ao pagamento das diferenças, com juros de mora desde a citação e correção monetária conforme o Tema 810 do STF, determinando a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante de sentença formalmente ilíquida, é cabível a dispensa do reexame necessário quando o proveito econômico pode ser aferido por simples cálculo aritmético e não ultrapassa o limite de 500 salários mínimos previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 496, § 3º, II, do CPC dispensa o duplo grau obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico for de valor certo e líquido inferior a 500 salários mínimos para Municípios que constituam capitais dos Estados.

5. A despeito de a sentença não indicar expressamente o valor da condenação no dispositivo, os autos contêm planilha apresentada pelo autor no valor de R$ 195.982,44, permitindo a aferição do proveito econômico por simples cálculo aritmético.

6. O montante correspondente a 500 salários mínimos, na data da sentença, perfazia R$ 759.000,00, valor significativamente superior ao proveito econômico indicado na inicial, inexistindo perspectiva de superação do teto legal, ainda que aplicados IPCA-E e Taxa Selic.

7. A orientação do STJ, após a vigência do atual CPC, admite a dispensa da remessa necessária mesmo em sentenças formalmente ilíquidas, quando o valor da condenação puder ser mensurado por cálculo aritmético e não ultrapassar o limite legal, em prestígio aos princípios da eficiência e da celeridade processual.

8. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a inaplicabilidade da Súmula n.° 490, do STJ nas hipóteses em que o proveito econômico é objetivamente aferível e inferior ao patamar legal.

8. O agravante não apresenta fato novo ou fundamento apto a desconstituir a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A iliquidez formal da sentença não impede a dispensa da remessa necessária quando o proveito econômico puder ser aferido por simples cálculo aritmético e não ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 3º, II e § 4º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1916025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/03/2022; STJ, AREsp 1712101/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/09/2020; STJ, AgInt no REsp 1705814/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 31/08/2020; TJ-MT, AgRg Cível 0033601-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2025; TJ-MT, AgRg Cível 1029311-49.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2024; TJ-MT, APL 1001434-22.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra a decisão monocrática proferida nos autos do Reexame Necessário n.° 1015864-52.2023.811.0041, que não conheceu da remessa, nos seguintes termos (ID. 340020368):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1015864-52.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 320443883):

“VISTO.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por HUMBERTO MAIZMAN FANOLA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento de diferenças de adicional de insalubridade.

Alega o autor que foi contratado pela ré em 12/12/2007, tendo laborado mediante sucessivos contratos temporários de forma ininterrupta até 31/12/2021, como médico. Sustenta que durante todo o período da relação contratual, o ente público pagou habitualmente a "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO" e o "PRÊMIO SAÚDE", verbas que, segundo ele, possuem natureza retributiva e integram o salário para todos os fins.

Argumenta que o réu deixou de considerar tais verbas para o cálculo do adicional de insalubridade de 40%, causando-lhe prejuízo. Requer a declaração de nulidade do contrato de trabalho entabulado entre as partes, o reconhecimento da habitualidade dos prêmios e gratificações, declarando tais verbas de natureza salarial, e a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 195.982,44, referente à diferença do adicional de insalubridade de 40% do período correspondente entre abril/2018 até dezembro/2021.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 123908176), arguindo preliminarmente a litispendência com o processo nº 1020491-25.2023.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, a prescrição quinquenal e impugnando o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou a impossibilidade de transmudação do regime jurídico, a ausência de nulidade dos contratos, a inexistência de prorrogações sucessivas do contrato laboral, a impossibilidade de depósito de FGTS e a ausência de provas quanto à insalubridade.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 123981466), refutando a alegação de litispendência, afirmando que no processo que tramita no Juizado Especial o pedido é o pagamento do FGTS, enquanto neste processo o pedido é a declaração da habitualidade do pagamento da "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO" e do "PRÊMIO SAÚDE" e o pagamento da diferença do adicional de insalubridade de 40%.

O réu apresentou alegações finais (ID 200373617), ratificando os termos da contestação.

É o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

DA LITISPENDÊNCIA

O réu alega a existência de litispendência com o processo nº 1020491-25.2023.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em análise, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos são distintos. Conforme demonstrado pelo autor em sua impugnação, no processo que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, o pedido é o pagamento do FGTS, enquanto neste processo o pedido é a declaração da habitualidade do pagamento da "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO" e do "PRÊMIO SAÚDE" e o pagamento da diferença do adicional de insalubridade de 40%.

Portanto, não há que se falar em litispendência, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO

O réu alega a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas pelo autor.

De fato, nas ações contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no Decreto nº 20.910/32.

No caso em análise, o autor pleiteia o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade referentes ao período de abril/2018 a dezembro/2021, respeitando, portanto, o prazo prescricional quinquenal, considerando que a ação foi ajuizada em 2023.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O réu impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, alegando que este é médico de profissão e não apresentou documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica.

O autor, por sua vez, alega ser médico aposentado, idoso com 85 anos de idade, que sofre de sequelas graves da COVID-19, o que pesa em seu orçamento com gastos com remédios, planos de saúde e fisioterapia. Afirma ainda ser responsável pelos custos de sua esposa, também idosa com 76 anos de idade e com saúde debilitada, além de pagar valor exorbitante de plano de saúde em virtude da idade avançada.

Nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além disso, o autor juntou aos autos documentos que comprovam sua condição de idoso e aposentado, bem como extratos de movimentação de sua conta corrente.

Assim, considerando a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência e os documentos juntados aos autos, mantenho o deferimento da justiça gratuita ao autor.

DO MÉRITO

DA NATUREZA DO VÍNCULO E DA NULIDADE DO CONTRATO

O autor alega que foi contratado pela ré em 12/12/2007, tendo laborado mediante sucessivos contratos temporários de forma ininterrupta até 31/12/2021, como médico, o que descaracterizaria a excepcionalidade e temporariedade da contratação, tornando nulo o contrato.

O réu, por sua vez, sustenta que a contratação temporária possui natureza administrativa, sendo regida pela Lei 8.745/93 e Lei Municipal 4.424/2003, e que não houve prorrogações sucessivas do contrato, mas sim a celebração de novos contratos após a participação do autor em sucessivos processos seletivos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

No caso em análise, conforme a Declaração Funcional e as Fichas Financeiras juntadas aos autos, verifica-se que o autor foi contratado em 12/12/2007 e permaneceu prestando serviços de forma ininterrupta até 31/12/2021, ou seja, por mais de 14 anos.

Portanto, reconheço a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, em razão das sucessivas renovações que descaracterizaram a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

DA HABITUALIDADE DAS VERBAS E DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O autor alega que durante todo o período da relação contratual, o ente público pagou habitualmente a "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO" e o "PRÊMIO SAÚDE", verbas que, segundo ele, possuem natureza retributiva e integram o salário para todos os fins, inclusive para o cálculo do adicional de insalubridade de 40%.

O réu, por sua vez, sustenta que tais verbas são transitórias e não se incorporam ao subsídio ou vencimento do autor.

Conforme as Fichas Financeiras juntadas aos autos, verifica-se que tanto o "PRÊMIO SAÚDE" quanto a "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO" foram pagos habitualmente ao autor durante todo o período contratual.

Nos termos do art. 457, § 1º da CLT, integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.

A jurisprudência tem entendido que o pagamento habitual de prêmio ou gratificação, ainda que por mera liberalidade do empregador, tem natureza retributiva, aderindo ao contrato de trabalho como parcela de natureza salarial.

Portanto, reconheço a habitualidade do pagamento do "PRÊMIO SAÚDE" e da "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO", declarando tais verbas de natureza salarial, devendo integrar a base de cálculo para o adicional de insalubridade de 40%.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O autor alega que o réu calculou o adicional de insalubridade de 40% tomando por base apenas o vencimento-base ("VENCIMENTOS-CONTRATO-SERVIDOR"), sem considerar o "PRÊMIO SAÚDE" e a "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO".

O réu, por sua vez, alega a ausência de provas quanto à insalubridade do trabalho.

Conforme as Fichas Financeiras juntadas aos autos, verifica-se que o réu pagou ao autor o adicional de insalubridade de 40% durante todo o período contratual, reconhecendo, portanto, a insalubridade do trabalho em grau médio.

Tendo sido reconhecida a habitualidade do pagamento do "PRÊMIO SAÚDE" e da "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO", declarando tais verbas de natureza salarial, estas devem integrar a base de cálculo para o adicional de insalubridade de 40%.

Portanto, o autor faz jus ao recebimento da diferença do adicional de insalubridade de 40%, calculado sobre o salário integrado (VENCIMENTOS-CONTRATO-SERVIDOR + PRÊMIO SAÚDE + GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO), do período correspondente entre abril/2018 até dezembro/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

Declarar a nulidade do contrato de trabalho entabulado entre as partes;

Reconhecer a habitualidade do pagamento do "PRÊMIO SAÚDE" e da "GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO", declarando tais verbas de natureza salarial, devendo integrar a base de cálculo para o adicional de insalubridade de 40%;

Condenar o réu ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade de 40%, calculado sobre o salário integrado (VENCIMENTOS-CONTRATO-SERVIDOR + PRÊMIO SAÚDE + GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO), do período correspondente entre abril/2018 até dezembro/2021, conforme planilha apresentada pelo autor, com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do vencimento de cada uma das parcelas.

Os juros de mora e a correção monetária deverão ser calculados nos termos do tema 810 do STF.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cuiabá/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por não constatar motivos determinantes para sua intervenção (ID. 334217364).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Com efeito, vale salientar que o artigo 496, do CPC, prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3º do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No caso em questão, a sentença não se adequa a nenhuma das situações acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Nesse contexto, mister ressaltar que a despeito de a sentença condenar a municipalidade ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade de 40%, calculado sobre o salário integrado, a planilha inicialmente apresentada pela parte autora indica o valor de R$ 195.982,44 (ID. 320443861). Referida monta, ainda que incidentes os juros moratórios e correção monetária, não esbarra no teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, estabelecido para as capitais de Estados, no § 3º, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.

Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.
Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Sendo assim, não há que se falar em submissão da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Portanto, a situação comporta a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC,

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Várzea Grande, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada de que a planilha de cálculo unilateral apresentada pela parte autora na fase de conhecimento confere liquidez a uma sentença condenatória genérica.

Argumenta, nesse contexto, que a sentença condenatória se limitou a declarar o direito às diferenças e a fixar parâmetros para o cálculo, complementando que a remessa necessária, por constituir um instrumento de proteção ao patrimônio público, deve ocorrer apenas em hipóteses de absoluta certeza quanto ao valor da condenação.

Salienta que o fato de o valor da causa ser inferior a 500 salários mínimos não autoriza, por si só, a dispensa da remessa oficial em caso de condenação ilíquida, pois o proveito econômico deve ser aferível de plano na sentença, não podendo se presumir, a partir de expectativas formuladas na petição inicial, a sua liquidez.

Apregoa, outrossim, que a complexidade da condenação de torna ainda mais evidente quando se observa que a sentença determinou a aplicação de juros de mora e correção monetária nos termos do Tema n.° 811, do STF, demandando uma análise técnica profunda sobre a transição de índices.

Consigna, ademais, que a remessa necessária transcende o interesse individual das partes e que, no caso concreto, as teses defensivas do Município de Cuiabá, MT, não podem ser negligenciadas, pontuando que a dispensa do reexame impede que as questões de mérito suscitadas, fundamentais para a gestão administrativa do pessoal da saúde na capital, sejam debatidas e uniformizadas por este colegiado.

Afiança que ao manter a decisão monocrática de não conhecimento, este Egrégio Tribunal de Justiça estaria validando uma sentença que declarou a nulidade de um contrato administrativo mantido por mais de quatorze anos sem que houvesse o exaurimento da instância recursal obrigatória.

Por essa razão, requer “
que, em juízo de retratação, digne-se a reconsiderar a decisão monocrática agravada, passando a conhecer da Remessa Necessária e determinando o seu regular processamento e julgamento. Caso Vossa Excelência entenda por manter o posicionamento anterior, requer que o presente recurso seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja dado provimento ao Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática para conhecer da remessa necessária e, no mérito, reformar a sentença de primeiro grau ou, ao menos, adequá-la aos limites da legalidade administrativa.
” (ID. 340020368).

Nas contrarrazões a parte agravada defende que o valor do proveito econômico obtido não ultrapassa o montante de 500 salários mínimos, que perfaz a importância de R$ 810.500,00, de modo que a iliquidez formal da sentença não constitui óbice para a aplicação do § 3°, do artigo 496, do CPC, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 346282895).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra a decisão monocrática proferida nos autos do Reexame Necessário n.° 1015864-52.2023.811.0041, que não conheceu da remessa.

Extrai-se do processado que HUMBERTO MAIZMAN FANOLA ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA
DIFERENÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% - SALÁRIO INTEGRAL (
VENCIMENTOS-CONTRATO-SERVIDOR + PRÊMIO SAÚDE + GRATIFICAÇÃO-PSF-MÉDICO
)
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, visando à condenação deste ao pagamento da importância de R$ 195.982,44 (cento e noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente à diferença do adicional de insalubridade de 40% referente ao período correspondente a abril de 2018 a dezembro de 2021.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de trabalho entabulado entre as partes, reconhecer a habitualidade do pagamento do “prêmio saúde” e da “gratificação-psf-médico”, declarando tais verbas de natureza salarial para integrar a base de cálculo para o adicional de insalubridade de 40%, e condenar o ente público ao pagamento da referida diferença, no período correspondente do período correspondente a abril de 2018 até dezembro de 2021, conforme planilha apresentada pelo autor, com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do vencimento de cada uma das parcelas, observado o tema n.º 810, do STF
,
determinando a remessa dos autos à segunda instância para reexame necessário.

Com efeito, o artigo 496, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme já mencionado na decisão agravada, dispõe que não se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados
,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”. (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito de o valor da condenação não estar expresso na parte dispositiva da sentença, é possível extraí-lo do exame do processado, o que afasta a incidência da Súmula n.° 490, do STJ, somente se concebendo o recurso de ofício para casos em que se evidencie o efetivo risco de lesão ao erário.

Nessa conjectura, como já explanado na decisão agravada, a parte autora, ora agravada, instruiu a petição inicial com planilha de cálculo atualizada até a distribuição da demanda, no valor de R$ 195.982,44 (cento e noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Conquanto a parte agravante argumente que tal valor é uma mera presunção/estimativa, perfaz curial salientar que o cálculo foi elaborado com base no INPC, ou seja, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual, por sua vez, costuma aumentar mais o valor se comparado com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, indicado pelo julgador singular em atenção ao Tema n.° 810, do STF.

Para mais, pertinente esclarecer que a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos, na data da sentença, perfazia a monte de R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais), ou seja, quase 04 (quatro) vezes o valor atribuído como proveito econômico na petição inicial.

Ora, ainda que atualizado desde 2018, mês a mês, com base no IPCA-E e, a partir de dezembro de 2021, com base na Taxa Selic, o proveito econômico não ultrapassaria a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Outrossim, infere-se que a decisão monocrática não discrepa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a referida corte, após a vigência do Código de Processo Civil atual, já decidiu no sentido de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção do legislador pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade processual, o que possibilita, diante da evidência de que o valor do proveito econômico pode ser aferido por simples cálculo aritmético, dispensar o reexame se não ultrapassar o teto legal. Veja-se:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: ?a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas?.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.

V ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII ? Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos.

10. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 1712101 RJ 2020/0138722-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX.
CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF DESPROVIDO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos.

3. No caso, o que se verifica é que, inobstante a sentença prolatada em 3 de junho de 2016 não ter condenado a UFF a valor certo, a depender de liquidação, à causa foi atribuído o valor de R$ 44.000, 00 (quarenta e quatro mil reais) e, em razão da aplicabilidade imediata das novas regras por sua natureza processual aos feitos em curso, forçoso reconhecer que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.

4.Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1705814 RJ 2017/0275102-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA . VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I . Caso em exame:

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária em ação de cobrança de horas extras, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior ao limite de 500 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

II . Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os argumentos relativos à inépcia da inicial, prescrição quinquenal e inexistência de direito a horas extras podem ser conhecidos em sede de agravo interno quando não foram objeto da decisão agravada; e (ii) se a iliquidez formal da sentença impede a aplicação da exceção prevista no art. 496, § 3º, II, do CPC, que dispensa o reexame necessário quando o valor da condenação for inferior a 500 salários-mínimos.

III . Razões de decidir:

3. Os argumentos recursais relativos à inépcia da inicial, prescrição quinquenal e inexistência de direito a horas extras configuram inovação recursal, por não guardarem correlação com a fundamentação da decisão agravada, que se limitou a não conhecer da remessa necessária com base no valor da causa.

4. A mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do § 3º do art . 496 do CPC, quando existem nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação não ultrapassará o limite legal.

5. O valor da causa (R$ 110.477,76), que reflete o proveito econômico almejado pelo autor, é substancialmente inferior ao patamar de 500 salários-mínimos (R$ 759 .000,00), e não há indícios de que o montante final da condenação, a ser apurado em liquidação, extrapole esse limite.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido .

Tese de julgamento: "A iliquidez formal da sentença não impede a aplicação da exceção prevista no art. 496, § 3º, do CPC, quando existem nos autos elementos suficientes para demonstrar que o valor da condenação não ultrapassará o limite legal estabelecido para dispensa do reexame necessário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 3º, II .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1916025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/03/2022; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1017363-18 .2016.8.11.0041, Rel . Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00336016620158110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2025).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ATO SENTENCIAL ILÍQUIDO – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, II, DO CPC – NÃO SUJEIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois a soma do montante devido não atingiria os 500 salários-mínimos previstos no artigo 496, § 3º, II, do CPC. O mero inconformismo não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto . Decisão mantida. Agravo não provido”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10293114920198110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3º, INCISO I, DO CPC – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO PROVIDO. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC”.

(TJ-MT - APL: 10014342220188110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026